Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-38.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006239-38.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PAGLIARINI & MENDONCA LTDA - CNPJ: 03.500.275/0001-82 (AGRAVANTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), ARTHUR ALVES NASCIMENTO DE MENDONCA - CPF: 043.899.229-63 (AGRAVANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (AGRAVANTE), JASIEL TEIXEIRA MARTINS - CPF: 838.801.511-72 (AGRAVANTE), JAELSON TEIXEIRA MARTINS - CPF: 482.753.791-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006239-38.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: PAGLIARINI & MENDONCA LTDA, ARTHUR ALVES NASCIMENTO DE MENDONCA, LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI, JASIEL TEIXEIRA MARTINS, JAELSON TEIXEIRA MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA EQUIVOCADAMENTE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. BOA-FÉ SUBJETIVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por eles interposto nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão recorrida assentou que a rejeição de exceção de pré-executividade constitui decisão interlocutória, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, e que a interposição de apelação nesse contexto caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória, para fins de definição do recurso adequado; (ii) verificar se a boa-fé subjetiva da parte e os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito são suficientes para afastar o erro grosseiro e autorizar a aplicação da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade não implica a extinção do processo de execução, com ou sem julgamento de mérito, razão pela qual não ostenta natureza de sentença. Nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento que extingue o processo, o que não ocorre na espécie. Trata-se, inequivocamente, de decisão interlocutória, impugnável pela via do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

4. O princípio da fungibilidade recursal pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, decorrente de divergência doutrinária ou jurisprudencial relevante sobre a matéria. Inexistindo essa dúvida — e sendo pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade constitui erro grosseiro —, não há espaço para a aplicação do referido princípio.

5. A boa-fé subjetiva da parte não é apta, por si só, a afastar o erro grosseiro na escolha recursal. O princípio da fungibilidade não se destina a corrigir equívocos manifestos e inescusáveis do recorrente, sob pena de completo esvaziamento do sistema recursal estruturado pelo Código de Processo Civil. A ausência de dúvida objetiva acerca do recurso adequado é condição indispensável para que a fungibilidade possa ser invocada.

6. As teses de mérito deduzidas no agravo interno — ilegitimidade passiva dos sócios, prescrição quinquenal do crédito tributário de ICMS e decadência dos créditos referentes aos fatos geradores de 2005 — não comportam exame na presente sede. O não conhecimento do recurso de apelação, mantido pela decisão ora confirmada, impede o ingresso no exame do mérito recursal, tornando prejudicadas as referidas questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Desprovejo o agravo interno, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos agravantes.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade não extingue o processo de execução e, por isso, possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 203, § 1º, e do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil."

"2. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade constitui erro grosseiro, porquanto ausente qualquer dúvida objetiva acerca do recurso adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

"3. A boa-fé subjetiva da parte não é suficiente para afastar o erro grosseiro na escolha recursal, sendo indispensável, para fins de fungibilidade, a existência de divergência doutrinária ou jurisprudencial relevante que gere dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso interposto."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil; art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006239-38.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: PAGLIARINI & MENDONCA LTDA, ARTHUR ALVES NASCIMENTO DE MENDONCA, LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI, JASIEL TEIXEIRA MARTINS, JAELSON TEIXEIRA MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Pagliarini & Mendonça Ltda – EPP, Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini, Jasiel Teixeira Martins e Jaelson Teixeira Martins,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos mesmos agravantes nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, por entender que se tratava de decisão interlocutória — rejeição de exceção de pré-executividade —, impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação, configurando-se erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Os agravantes sustentam, em primeiro lugar, que a decisão recorrida se equivocou ao afastar a fungibilidade recursal sob o fundamento de erro grosseiro.

Argumentam que, a parte agiu de boa-fé ao interpor o recurso de apelação com efeitos de agravo de instrumento, sem qualquer intuito de burlar o sistema recursal, razão pela qual não se estaria diante de erro inescusável.

Pugnam pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

No mérito, os agravantes apresentam três teses principais. A primeira diz respeito à ilegitimidade passiva dos sócios. Sustentam que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução é ilegal, pois a Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência das hipóteses previstas no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que exige, para a responsabilização pessoal do sócio, a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Afirmam que o mero inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para ensejar a responsabilidade pessoal do sócio, na forma da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam, ainda, que, a matéria é de ordem pública e pode ser analisada de imediato, sem necessidade de dilação probatória, sendo cabível, portanto, sua arguição em sede de exceção de pré-executividade.

A segunda tese refere-se à prescrição.

Os agravantes argumentam que, tratando-se de ICMS, imposto sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal para a Fazenda Pública exercer a pretensão de cobrança judicial deve ser contado da data do vencimento da obrigação tributária, e não da constituição definitiva do crédito fixada pelo juízo de origem em 20/12/2012. Com base nos fatos geradores ocorridos ao longo do ano de 2007, afirmam que o crédito mais recente teria alcançado a prescrição em 31/12/2012, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 09/05/2016, ou seja, após o transcurso do quinquênio legal. Invocam, para tanto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.120.295/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

A terceira tese versa sobre a decadência dos créditos referentes aos fatos geradores ocorridos em 2005.

Os agravantes sustentam que, por não ter havido pagamento antecipado da exação, aplica-se o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, de modo que o prazo decadencial teria início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, os fatos geradores ocorridos em 05/2005, 06/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005 e 11/2005 teriam dado início ao prazo decadencial a partir de 01/01/2006, com encerramento em 01/01/2011. Como a constituição do crédito se deu apenas em 04/02/2011, após o término desse prazo, requerem o reconhecimento da decadência desses débitos.

Postulam, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da aplicabilidade da fungibilidade recursal e o regular processamento do recurso de apelação; e, no mérito, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios, bem como a declaração de extinção dos créditos tributários constantes na CDA nº 20153651 em razão da prescrição e da decadência, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

O agravado apresentou as contrarrazões no id. 363967393, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006239-38.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: PAGLIARINI & MENDONCA LTDA, ARTHUR ALVES NASCIMENTO DE MENDONCA, LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI, JASIEL TEIXEIRA MARTINS, JAELSON TEIXEIRA MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Pagliarini & Mendonça Ltda – EPP, Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini, Jasiel Teixeira Martins e Jaelson Teixeira Martins,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos mesmos agravantes nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, por entender que se tratava de decisão interlocutória — rejeição de exceção de pré-executividade —, impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação, configurando-se erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O agravo interno não merece provimento.

O ponto central da controvérsia é saber se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade tem natureza de sentença, a comportar apelação, ou de decisão interlocutória, a comportar agravo de instrumento.

A resposta é inequívoca.

Nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento que implica a extinção do processo, com ou sem julgamento de mérito.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade não extingue o processo de execução, nem resolve o mérito da pretensão deduzida. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, impugnável pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam que agiram de boa-fé e que não haveria erro inescusável na escolha do recurso, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

O argumento não prospera.

A fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, decorrente de divergência doutrinária ou jurisprudencial relevante sobre a matéria. Não é o caso dos autos. Como consignado na decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade proferida em processo de execução constitui erro grosseiro, por absoluta falta de dúvida objetiva acerca do recurso adequado.

A boa-fé subjetiva da parte, por si só, não é suficiente para afastar o erro grosseiro. O princípio da fungibilidade não se destina a corrigir equívocos manifestos na escolha recursal, sob pena de completo esvaziamento do sistema recursal previsto no Código de Processo Civil.

Quanto às teses de mérito deduzidas no agravo — ilegitimidade passiva dos sócios, prescrição e decadência —, não comportam exame nesta sede. O não conhecimento do recurso de apelação, mantido pela presente decisão, impede o ingresso no exame do mérito recursal.

Diante do exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026